Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PROPRIETÁRIO. CONDÔMINO. VAZAMENTO DE ÁGUA NO BANHEIRO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA DE TITULARIDADE DO CONDÔMINO. CONSUMO DE ÁGUA DECORRENTE DO DEFEITO. RESSARCIMENTO DO DESPENDIDO PELO CONDOMÍNIO EM RAZÃO DO VAZAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. NEGLIGÊNCIA E INÉRCIA NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO NA UNIDADE IMOBILIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSUMO A MAIOR. ENLAÇAMENTO AO VAZAMENTO. NEXO CAUSAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS. DILIGÊNCIA DO RÉU EM SANAR O HAVIDO. AFERIÇÃO. CUSTEIO DO REPARO. VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, consistente em ato ilícito imputado ao condômino ante a alegação contra ele destinada de que fora omisso e negligente em sanar o vazamento de água constatado em sua unidade imobiliária, irradiando prejuízos ao condomínio, sobeja inexorável a aferição dos pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, quais sejam, (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta, se dela não derivara diretamente a culpa por negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste o ato ilícito, obstando o preenchimento dos pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
2. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara quanto à responsabilidade do condômino pelo consumo superior à média do condomínio, ressoando que a conduta negligente aventada restara ilidida, porquanto o condômino prontamente diligenciara e sanara o vazamento ocorrido em sua unidade imobiliária às suas expensas, inexistindo, ademais, demonstração do liame causal entre o vazamento havido na unidade imobiliária do apelado e o exorbitante aumento do valor da fatura de consumo de água do condomínio, que não restaram chanceladas materialmente, a rejeição do pretensão indenizatória traduz imperativo legal, por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
3. Emergindo dos autos que, excluído o nexo causal, não há subsunção dos fatos trazidos na petição inicial às normas jurídicas que qualificam o dever de reparar, sobressaindo disso que, se não há dano ou se o dano não decorre, estritamente numa relação de causalidade adequada, do fato que lhe fora atribuído como causador, ressoa indene de dúvidas a conclusão de que o infausto não pode ser içado como suporte para dele germinar o dever do réu de compensar o havido, sobejando ainda que, sob o prisma da responsabilidade subjetiva, não se verificara a culpa do condômino consistente no descumprimento do dever objetivo de cuidado, na modalidade de negligência, imprudência ou imperícia.
4. Como é cediço, a ocorrência de vazamentos de água são vicissitudes do cotidiano de condomínio edilício, e a alegação de eventual responsabilidade do condômino quanto ao aumento desarrazoado de consumo a impactar a média mensal de todo o condomínio, sem efetiva demonstração de sua culpa pelo havido, notadamente porque arcara com os custos e diligenciara a realização do reparo em curto lapso temporal, obsta a constituição de seu dever de arcar com as despesas de consumo de água de modo dissonante ao que prevê o regramento condominial.
5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação do autor conhecida e desprovida. Fixados honorários advocatícios recursais. Unânime.